Tribunal: STJ
Processo: 5160098-40.2022.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790586 - RS (2024
/0423550-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: W S B
ADVOGADA
: BRUNA MARQUES GAMBINI - RS115571
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
PREJUDICADO.
ANTERIOR
IMPETRAÇÃO DE
COM IDÊNTICO OBJETO.
HABEAS CORPUS
VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1.Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura
ou contraditória, conforme dispõe o art. 619 do CPP.
2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma
clara, adequada e suficiente ao decidir pela prejudicialidade do recurso,
pois a matéria questionada (a ilegalidade da busca pessoal, ante a
ausência de justa causa para a diligência) foi decidida no HC n. 940.913
/RS .
3. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso
protocolado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48205564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 15:36:39
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: d865cf42-50c7-4b31-a786-b2bcb4eeed8f

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48205564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 15:36:39
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: d865cf42-50c7-4b31-a786-b2bcb4eeed8f

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790586 - RS (2024
/0423550-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: W S B
ADVOGADA
: BRUNA MARQUES GAMBINI - RS115571
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
PREJUDICADO.
ANTERIOR
IMPETRAÇÃO DE
COM IDÊNTICO OBJETO.
HABEAS CORPUS
VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1.Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura
ou contraditória, conforme dispõe o art. 619 do CPP.
2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma
clara, adequada e suficiente ao decidir pela prejudicialidade do recurso,
pois a matéria questionada (a ilegalidade da busca pessoal, ante a
ausência de justa causa para a diligência) foi decidida no HC n. 940.913
/RS .
3. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso
protocolado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por W S B (e-STJ fls. 537/540)
contra acórdão proferido por esta Corte Superior, cuja ementa é a seguinte (e-STJ fl. 529):

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
PREJUDICADO.
ANTERIOR
IMPETRAÇÃO DE
COM IDÊNTICO OBJETO.
HABEAS CORPUS
AGRAVO RGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A anterior manifestação desta Corte, em
com idêntico
habeas corpus
objeto, torna prejudicado o julgamento do agravo em recurso especial.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA48205791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:45
Código de Controle do Documento: 612706a3-9c62-491b-82d9-ae21ddd7f629

2. No presente caso, o acusado impetrou o HC n. 940.913/RS, o qual requeria
o mesmo pedido do presente recurso — a ilegalidade da busca pessoal, ante a
ausência de justa causa para a diligência — , que, em decisão monocrática,
não foi conhecido. Assim, fica prejudicado o recurso.
3. Agravo regimental não provido.

A parte embargante sustenta que o Tribunal NÃO conheceu do HABEAS
CORPUS n. 940.913/RS, assim, o mérito da ação não foi julgado, ou seja, o tribunal não
se aprofundou na análise dos fatos. Assim, não há que se falar em perda do objeto, pois
(e-STJ fls. 537).
sequer restou analisado quando impetrado o referido HC
É o relatório.
VOTO
Não existem vícios a serem sanados no acórdão embargado.
Sabe-se que os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória,
conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal.
Verifica-se que esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de
forma clara, adequada e suficiente ao decidir pela prejudicialidade do recurso, pois a
matéria questionada (a ilegalidade da busca pessoal, ante a ausência de justa causa para a
diligência)
.
foi decidida no HC n. 940.913/RS
Dessa forma, por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte
embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado.
Com essas considerações,
de declaração.
rejeito os embargos
É como voto.
Documento eletrônico VDA48205791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:45
Código de Controle do Documento: 612706a3-9c62-491b-82d9-ae21ddd7f629

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0423550-4
AREsp 2.790.586 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 51600984020228210001
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: W S B
ADVOGADA
: BRUNA MARQUES GAMBINI - RS115571
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: W S B
ADVOGADA
: BRUNA MARQUES GAMBINI - RS115571
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422454852122814855<0@
2024/0423550-4 - AREsp 2790586 Petição : 2025/0045899-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48129674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:26:35
Código de Controle do Documento: 6F94B778-15A0-41B5-A9DD-CBA62AD08D53